Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de duplo recurso inominado interposto por ambos os réus em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o segundo réu a encaminhar os dois boletos restantes, no valor acordado, e para se abster de realizar nova inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Condenou solidariamente ambos os réus a pagarem R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 51164725 e 51164729). Custas e preparo recolhidos por ambos os recorrentes. Registra-se que foi realizado depósito em garantia no ID. 52173996, sendo que eventual impugnação ao cumprimento de sentença deve ser realizado perante o juízo competente, nos termos do art. 52 (e seguintes) da Lei 9.099/95. Não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado no ID. 51197859 diante da inexistência de previsão legal de sucumbência em relação à parte recorrida, de modo que a lei somente prevê a condenação do recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
3. Em suas razões recursais, o primeiro réu (Banco Bradesco), preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva, pois não seria o responsável pelo prejuízo sofrido, já que fora o segundo réu que negativou o nome da parte autora. No mérito, alega que a situação não foi apta a gerar dano moral passível de indenização e, se assim não entender, requer reforma da sentença em relação ao quantum fixado por ser desarrazoável e excessivamente alto.
4. Já o segundo réu (FIDC IPANEMA), em suas razões recursais, alega que a cobrança da dívida é legítima e decorre de negócio jurídico firmado entre as partes e não quitado pelo autor. Assim, a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito seria exercício regular de um direito. Defende que não foi comprovado o suposto dano moral, sendo que os fatos são meros dissabores do cotidiano. Afirmou que o quantum fixado não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Em contrarrazões, o autor aduz que a sentença deve ser mantida integralmente, uma vez que foi cobrado indevidamente acerca de dívida que estava adimplindo de maneira regular, sendo que o segundo réu reconheceu que a cobrança era indevida, conforme e-mail juntado nos autos. No entanto, mesmo assim, as cobranças continuaram.
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. A alegação de eventual cumprimento provisório da sentença, por si só, é insuficiente para configurar dano não passível de reparação, já que sequer foi comprovado o pedido do exequente, tratando-se, portanto, de dano hipotético. Ademais, o CPC/15 resguarda o direito do executado de reparação em caso de reforma de sentença (art. 520). Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro réu. Alega que somente cedeu o crédito ao segundo réu e não seria responsável pela inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes. No entanto, o recorrente, por ser cessionário do crédito e por integrar a cadeia de fornecimento de serviços, é responsável civilmente pelos danos causados ao recorrido/autor (Julgado anterior: Acórdão 1618376, 07015907020228070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
8. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento. Esse é o entendimento do STJ: "Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa." (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.).
9. No caso, a parte autora comprovou o pagamento regular da dívida, o que foi reconhecido pelo segundo réu, conforme mensagens de e-mail (ID. 51163247). Assim, não se trata de exercício regular de um direito, mas sim de cobrança indevida.
10. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente dos requeridos e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.
11. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes.
12. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
13. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se desproporcional e desarrazoado. Neste ponto, merece reparo a sentença, a fim de minorar o valor da indenização a título de danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo esse valor suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas, para minorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Demais termos da sentença devem permanecer incólumes. Custas recolhidas. Sem honorários de sucumbência, considerando que os recorrentes não restaram integralmente vencidos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.